Tribunal: TJES
Processo: 5002031-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Defeito, nulidade ou anulação; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002031-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO DE ARAUJO MOREIRA

AGRAVADO: WCM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
MATÉRIA TÍPICA DE EMBARGOS
À EXECUÇÃO
– DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A via restrita da exceção de pré-executividade é cabível, apenas, para discussão de questões referentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título ou do crédito, tais como a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, tão evidentes, que possam ser verificados de plano, vez que o procedimento não permite instrução probatória, como nos embargos.

2. A tese de ilegitimidade passiva deduzida pelo executado em decorrência de suposto vício de consentimento demanda maior dilação probatória, não sendo possível acolhê-la apenas diante da ausência da condição de responsável solidário embaixo da assinatura do recorrente no contrato.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002031-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCIO DE ARAÚJO MOREIRA

AGRAVADOS: WCM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCIO DE ARAÚJO MOREIRA

contra a r. decisão inserida no ID 31244503, que, nos autos da
execução
de título extrajudicial
ajuizada por
WCM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
e OUTROS
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões (ID 7334394), o agravante aduz, em resumo, (i) o cabimento da exceção de pré-executividade para apreciação das matérias que aduziu na referida peça processual; e (ii) que a verificação de sua ilegitimidade passiva independe de maior dilação probatória, pois a cláusula que estabelece sua responsabilidade solidária está inserida fora do contexto do contrato, sendo anulável o negócio jurídico por vício de consentimento.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da execução. No mérito, requer a reforma do pronunciamento vergastado.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido por meio da decisão inserida no ID 7418692.

Contrarrazões apresentadas no ID 7817651.

Pois bem.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1
. O recurso de Agravo de Instrumento, oposto em face de decisão liminar, devolve ao conhecimento do Tribunal de Justiça a questão quanto à tutela de urgência
. 2. Recurso desprovido.

(Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Agv Instrumento, 24100913375, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/01/2011, Data da Publicação no Diário: 11/02/2011).

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO FORA NÚMERO DE VAGAS - EXISTÊNCIA E OUTRAS VAGAS - CONTRATAÇÃO PRECÁRIA - EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO. I -
É cediço que a cognição exercida no Agravo de Instrumento é meramente superficial, devendo assim o recorrente comprovar extreme de dúvidas a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, para que assim, reuna o julgador condições suficientes para análise do direito pleiteado
. (...)

(Classe: Agravo de Instrumento, 14119000835, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2011, Data da Publicação no Diário: 15/12/2011).

Antes, porém, de analisar as alegações recursais, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por
WCM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, JOÃO HENRIQUE FIORIO CHECON, GABRIEL PAGANINI CHEGON
e

JOÃO PEDRO PAGANINI CHECON
, ora agravados, em face de
M
Á
RCIO DE ARAÚJO MOREIRA
, ora agravante, e outros, na qual narram, em apertada síntese, que a primeira exequente, alineou, em 13.12.2021, à
SH INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PLÁSTICOS E VIDROS LTDA
, ativos de seu parque fabril pela quantia de R$ 10.131.541,82 (dez milhões, cento e trinta e um mil e quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), a ser paga pela referida pessoa jurídica, após o período de carência de 12 (doze) meses, em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 211.073,79 (duzentos e onze mil e setenta e três reais e setenta e nove centavos), com vencimento em todo dia 29 de cada mês, firmando as partes o contrato com data de 13 de dezembro de 2021.

Nesse passo, afirmam que os executados
MÁRCIO DE ARAÚJO MOREIRA
(agravante) e
EDER SABINO LAURIANO
figuraram no contrato de alienação de ativos como garantidores solidários ao adimplemento da obrigação de pagamento ao qual se obrigou a executada pessoa jurídica.

Aduzem, ainda, que o não pagamento de qualquer das parcelas avençadas importaria em vencimento automático das demais, motivo pelo qual ajuizaram a presente demanda para o recebimento total do valor da venda dos ativos.

Devidamente citado, o agravante apresentou exceção de pré-executividade, na qual, alegou, em resumo, que não teve claro conhecimento de que a garantia instrumentalizada no contrato de alienação de ativos seria solidária, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a anulabilidade do negócio jurídico por vício de consentimento.

Intimados para se manifestarem, os exequentes pugnaram pela rejeição da exceção de pré-executividade.

Na sequência, a julgadora singular proferiu decisão em que rejeitou a objeção por entender não ser ela cabível para examinar as argumentações do executado, pois demandam dilação probatória.

Foi justamente em face deste pronunciamento que o executado interpôs o presente recurso.

Analisando detidamente a situação dos autos, entendo não estarem presentes os requisitos necessários ao provimento do recurso.

É cediço que a via restrita da exceção de pré-executividade é cabível, apenas, para discussão de questões referentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título ou do crédito, tais como a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, tão evidentes, que possam ser verificados de plano, vez que o procedimento não permite instrução probatória, como nos embargos.

Como bem expressou Alexandre Freitas Câmara em sua obra Lições de Direito Processual Civil, Vol. II, 16ª edição, 2008, fl. 391:
"Com a 'exceção de pré-executividade' [...] permite-se ao executado [...] sem necessidade de opor embargos ou impugnação, apresentar alegações em defesa, restritas tais alegações às matérias que podem ser conhecidas de ofício, por dizerem respeito à admissibilidade da tutela jurisdicional executiva"
.

Nesse sentido cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

(...)

2.
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes

(...)

(AgInt no REsp n. 2.071.232/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

________________

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO/DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte de Justiça firmou orientação de que: "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009)
.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 764.227/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017)

Nesse passo, assim como asseverado pela julgadora singular, entendo que a tese de ilegitimidade passiva deduzida pelo agravante em decorrência de suposto vício de consentimento demanda maior dilação probatória, não sendo possível acolhê-la apenas diante da ausência da condição de responsável solidário embaixo da assinatura do recorrente no contrato.

A propósito, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO AVAL. ATO DO CÔNJUGE PREJUDICADO.
ILEGITIMIDADE DO RECORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA PARA DISCUTIR VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO IMPROVIDO. 1. Compulsando os autos, observa-se, em melhor juízo, que os argumentos e os documentos colacionados não permitem formular um juízo de probabilidade acerca da existência do direito alegado pelo agravante. 2. De logo, tem-se que o recorrente apresentou exceção de pré - executividade aduzindo, inicialmente, a existência de nulidade no aval por ele concedido na nota de crédito comercial nº. 189.2017.352.3740, objeto do processo de execução de título extrajudicial nº 0149574-28.2018.8.06.0001. 3. Inobstante, a legitimidade para pleitear a nulidade do aval é ato do cônjuge prejudicado, nos termos do art. 1.650 do CC. 4. Desse modo, inexiste legitimidade do recorrente para suscitar a nulidade do aval em razão da ausência de outorga do cônjuge, incorrendo este em comportamento contraditório que viola a boa-fé processual, vez que fora o aval assinado por ele próprio. 5.
Quanto ao cabimento da exceção de pré-executividade em relação aos demais fundamentos de irresignação do recorrente, a saber, a existência de má-fé por parte do recorrido e de vícios de consentimento na pactuação, a decisão recorrida se mostra irretocável. 6. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa do executado, cabível para o conhecimento de matérias relativas às condições da ação e aos pressupostos processuais e, só excepcionalmente, para a arguição de exceções extintivas do crédito, desde que desnecessária a dilação probatória. 7. Desse modo, questões relativas à existência de vício de consentimento e má-fé necessitam de dilação probatória, não sendo cabível a alegação em sede de exceção de pré - executividade
. 8. Agravo de instrumento improvido. (TJCE; AI 0635671-90.2023.8.06.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte; Julg. 13/12/2023; DJCE 19/12/2023; Pág. 210)

_____________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
Decisão interlocutória rejeitou a exceção de pré-executividade. Insurgência dos executados. Ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Termo de responsabilidade solidária sobre todas as dívidas e obrigações principais e acessórias, presentes e futuras, assumidas pelo associado pessoa-jurídica, devidamente assinado pelos executados. Impossibilidade de análise de vício de consentimento em petição de exceção de pré-executividade por demandar dilação probatória. Decisão interlocutória mantida
. Recurso desprovido.
(TJPR; AgInstr 0034033-92.2023.8.16.0000; Cascavel; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cristiane Santos Leite; Julg. 07/08/2023; DJPR 08/08/2023)

________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
. CONTRATO DE LOCAÇÃO. Fiador.
Exceção de pré-executividade. Ilegitimidade passiva. Agravante que consta como fiadora no contrato. Vício de consentimento que demanda dilação probatória incabível na via eleita. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pela agravante. Pretensão de reforma. Contrato em que consta a agravante como fiadora em conjunto com o cônjuge, e não mera anuente. A alegação de vício de vontade demanda dilação probatória. A exceção de pré-executividade não é via adequada para o fim pretendido
. Recurso desprovido.
(TJRJ; AI 0027658-91.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira; DORJ 12/07/2023; Pág. 549)

Portanto, afigura-me
correta a conclusão adotada na decisão recorrida
de rejeitar a exceção de pré-executividade.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator